Tribunal: STF
Processo: Rcl 57523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Art. 13, VIII, do RISTF. Audiência de custódia não realizada. Direito subjetivo. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andre Luiz do Nascimento contra ato da Central de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da Rcl 29.303/RJ.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi preso preventivamente, em 14.12.2022, pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).



    Sustenta a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao reclamante, pois não realizada a audiência de custódia dentro do prazo legal, porquanto o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Rcl 29.303/RJ, determinou que todos os Magistrados realizem audiências de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, e não apenas em caso de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da sua ocorrência.



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a Autoridade Coatora a realização da audiência de custódia. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF, aprecio o pedido de liminar.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Ao exame da medida cautelar na ADPF 347/DF, esta Suprema Corte determinou, a todos os Juízes e Tribunais do país, a realização, após a constrição de liberdade do detido, no prazo máximo de 24h, de audiência de custódia. Reproduzo, no ponto, a ementa em questão:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.9.2015, DJe 19.02.2016)



    Transcrevo excerto das informações prestadas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Japeri/RJ (eDOC. 10):



    “Tenho a honra de Informar à Vossa Excelência acerca do requerido no ofício acima mencionado, referente à Reclamação n° 57523, no qual é reclamante André Luiz do Nascimento prestar as seguintes informações:



    Tratam os autos de origem de ação penal na qual se apura a prática em tese do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.



    Denúncia e cota de oferecimento da denúncia apresentadas em 30/11/2022 (38013510).



    R.O aditado em indexadores 38013512 e 38013514.



    Termos de declaração em indexadores 38013513 e 38013516.



    Auto de reconhecimento de pessoa em indexador 38013519.



    Decisão proferida em 13/12/2022 (indexador 39423695), na qual foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do denunciado.



    Requerimento de revogação da prisão preventiva, efetuado em 20/12/2022, conforme indexador 40507628.  



    Informo à Vossa Excelência, outrossim, que, em cumprimento à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram implantadas as Centrais de Audiências de Custódia, de acordo com a Resolução 29/2015/TJRJ, em 2015, que funcionam junto ao sistema prisional e realizam as audiências de Custódia imediatamente à entrada de pessoa detida.  



    Em decorrência disso, não compete a este juízo a realização das audiências de Custódia, mas à Central de Custódia. Sabedor de tal fato, o reclamante apontou como autoridade impetrada a própria Central de Audiência de Custódia, requerendo que eventual ordem seja destinada àquela unidade jurisdicional, a qual poderá melhor esclarecer os fatos.



    De fato, não há nos autos informação sobre a realização da audiência de custódia do reclamante.  



    São essas informações que me cabia prestar a V. Exa, Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração, além de me colocar à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.”



    No julgamento da medida cautelar na ADPF 347/DF, este Supremo Tribunal Federal, atento aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, entendeu imprescindível a realização da audiência de custódia, reconhecendo que o direito do preso de ser conduzido à presença da autoridade judiciária competente constitui direito público subjetivo do custodiado. Nesse sentido, a realização de referido ato configura obrigação de todos os atores envolvidos em nosso sistema persecutório (Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Privada ou Defensoria Pública, conforme o caso).



    Destaco, nesse contexto, por relevante, decisão monocrática do Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ, na qual Sua Excelência expressamente determinou a todos os Tribunais e juízos de primeiro grau do país a realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais.



    Nessa medida, toda pessoa presa deverá ser apresentada à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvida e, no mesmo ato, deliberado, pelo magistrado, a respeito.



    Pontuo inclusive que, quando da crise sanitária derivada da pandemia da Covid-19, assentada por este Supremo Tribunal Federal a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por meio de videoconferência:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Acresço, no ponto, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe de 29.6.2021). 



    Ante do exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pela Ministra Relatora desta reclamação, defiro o pedido de medida liminar apenas para determinar à Central de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso; 



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Japeri/RJ.



    Após, remetam-se os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente